Tribunal: TJMT
Processo: 1039932-24.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039932-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ELYDIO BAPTISTA ALABARCES - CPF: 117.197.029-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DE IMÓVEL RURAL. PUBLICIDADE REGISTRAL. OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação civil pública ambiental, deferiu tutela de urgência para impedir novos desmatamentos não autorizados, exigir o licenciamento de atividades potencialmente poluidoras e determinar a averbação da existência da ação na matrícula de imóvel rural. O recurso se limita à averbação, sob alegação de ausência de risco à efetividade do processo, regularidade ambiental do imóvel, pendência de julgamento administrativo e desproporcionalidade da medida.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é legal e proporcional a averbação da existência de ação civil pública ambiental na matrícula de imóvel rural, como medida de publicidade registral, diante da alegação de regularidade ambiental, ausência de prejuízo concreto e pendência de julgamento administrativo.

III. Razões de decidir

3.
A averbação da existência de ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel possui natureza publicitária e informativa, não configurando constrição patrimonial, indisponibilidade de bens ou restrição direta ao direito de propriedade.

4.
A medida encontra fundamento na publicidade registral e no princípio da concentração das informações na matrícula, permitindo que terceiros tenham ciência da existência de litígio ambiental relacionado ao imóvel.

5.
As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem
, podendo acompanhar o imóvel e alcançar o atual proprietário ou possuidor, ainda que não tenha sido o causador direto do dano, o que reforça a necessidade de publicidade da demanda.

6.
A existência de cadastro ambiental validado, autorizações administrativas ou pendência de julgamento de auto de infração não afasta, por si só, a legitimidade da averbação, pois tais elementos dizem respeito ao mérito da ação e não impedem medidas de tutela ambiental coletiva. Alegações genéricas de prejuízo econômico não demonstram ilegalidade ou desproporcionalidade da medida.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:
“
1. A averbação da existência de ação civil pública ambiental na matrícula de imóvel rural é medida de publicidade registral, de natureza informativa, e não se confunde com constrição patrimonial ou indisponibilidade de bens. 2. A natureza
propter
rem
das obrigações ambientais justifica a publicidade da demanda na matrícula do imóvel, para ciência de terceiros e proteção da segurança jurídica. 3. Alegações genéricas de prejuízo econômico, regularidade ambiental ou pendência administrativa não afastam a legitimidade da averbação quando ausente demonstração concreta de ilegalidade ou desproporcionalidade.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
:

Lei n
.
º 6.015/1973, art. 167, II, item 12; CPC,
arts
. 85, § 11, e 109; Lei n
.
º 12.651/2012, art. 2
.
º, § 2
.
º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 623; STJ, IAC no REsp 1.857.098/MS, Tema/IAC n
.
º 13, Rel. Min. Og Fernandes, j. 11.05.2022; TJMT, N.U. 1016513-72.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 16.07.2025; TJMT, N.U. 1017265-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 12.08.2025; TJMT, N.U. 1007134-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 12.08.2025; TJMT, N.U. 1026273-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 29.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ELYDIO BAPTISTA ALABARCES
contra decisão
(Id. 194752651 dos autos de origem)
proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da
a
ção
c
ivil
p
ública n.º 1006759-83.2025.8.11.0040, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que deferiu tutela de urgência para: (i) determinar a abstenção de novos desmatamentos não autorizados no imóvel denominado Fazenda Alabarces (matrícula n
.
º 6.070); (ii) exigir o licenciamento de atividades potencialmente poluidoras, sob multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao valor da causa; e (iii) determinar a averbação da ação na matrícula do imóvel.

O agravante sustenta, em síntese: (i) inexistência de desmatamento ilegal, afirmando tratar-se de limpeza de área consolidada, amparada por declaração da SEMA/MT; (ii) regularidade ambiental do imóvel, com CAR validado e APF vigente; (iii) desproporcionalidade da averbação da ação, por ausência de risco à efetividade do processo; (iv) pendência de julgamento administrativo do auto de infração que embasa a demanda; e (v) ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Requer a reforma da decisão apenas quanto à averbação na matrícula.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido
(Id.
329424860)
. Embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados
(Id.
346912373)
.

Em contrarrazões
(Id. 363572874)
, o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
pugna pelo
não
provimento do recurso, defendendo a legitimidade da averbação como medida de publicidade, a inexistência de prejuízo relevante ao agravante e a natureza meramente declaratória do CAR. Destaca, ainda,
que relatório técnico indica regeneração vegetal da área, afastando a alegação de simples limpeza.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Consoante relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
ELYDIO BAPTISTA ALABARCES
contra decisão
(Id. 194752651 dos autos de origem)
proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da
a
ção
c
ivil
p
ública n.º 1006759-83.2025.8.11.0040, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que deferiu tutela de urgência para: (i) determinar a abstenção de novos desmatamentos não autorizados no imóvel denominado Fazenda
Alabarces
(matrícula n
.
º 6.070); (
ii
) exigir o licenciamento de atividades potencialmente poluidoras, sob multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao valor da causa; e (
iii
) determinar a averbação da ação na matrícula do imóvel.

A controvérsia recursal restringe-se à legalidade e à proporcionalidade da determinação de averbação da existência da ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel rural, pois o próprio agravante declara, nas razões recursais, que as demais medidas liminares — abstenção de novos desmatamentos e manutenção das atividades licenciadas — nunca foram descumpridas, circunscrevendo sua irresignação exclusivamente àquele ponto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, pass
o à análise do mérito
.

A averbação da existência da ação civil pública à margem da matrícula do imóvel constitui medida
de natureza estritamente publicitária e informativa,
fundada no art. 167, II, item 12, da Lei n
.
º 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos) e no art. 109 do Código de Processo Civil. Não se trata de medida de constrição patrimonial,
tampouco de indisponibilidade de bens. Seu propósito é assegurar a publicidade
erga omnes
acerca da existência de litígio judicial que recai sobre o imóvel, conferindo ciência a terceiros adquirentes ou credores de eventual ônus ambiental que possa incidir sobre o bem, em atenção ao princípio da concentração das informações na matrícula.

A medida encontra pleno respaldo na natureza
propter
rem
das obrigações ambientais, consagrada no art. 2
.
º, § 2
.
º, da Lei n
.
º 12.651/2012, segundo o qual as obrigações previstas no Código Florestal têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, a qualquer título, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. A incidência da responsabilidade sobre o imóvel, independentemente do causador direto do dano, justifica, por si só, que a existência da demanda seja objeto de registro na matrícula.

Nessa linha, a Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça
sedimentou a orientação de que as obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem
, solidárias e não se sujeitam à pessoalidade, sendo imputáveis ao atual proprietário ou possuidor do imóvel, ainda que não tenha sido o causador direto do dano ambiental. O fundamento dessa solidariedade real torna ainda mais relevante que a situação jurídica do imóvel seja tornada pública
na
matrícula.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do IAC no REsp 1.857.098/MS (
Tema
/IAC n
.
º 13
,
Rel. Min. Og Fernandes,

Primeira Seção,
DJe
de 24/05/2022
), fixou entendimento vinculante no sentido de que o regime registral brasileiro admite a averbação de informações facultativas de interesse público, inclusive as ambientais, reconhecendo que o Ministério Público pode requisitar diretamente a averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel.

Es
s
e entendimento tem sido consistentemente aplicado por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo e pelas demais câmaras desta Corte, conforme demonstram os seguintes precedentes: (i) N.U. 1016513-72.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j.
16/
07
/
2025; (
ii
) N.U. 1017265-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 1
2
/
08
/
2025; e (
iii
) N.U. 1007134-
10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j.
12/
08
/
2025.

Além disso
, o julgamento do N.U. 1026273-45.2025.8.11.0000, desta Relatoria, proferido em
29/
10
/
2025, consolidou tese específica sobre o tema, nos seguintes termos:

"
1. A averbação da existência de ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel constitui medida de natureza estritamente informativa, destinada a conferir publicidade processual e resguardar a segurança jurídica nas transações imobiliárias, não se confundindo com indisponibilidade de bens.

2. A responsabilidade civil por danos ambientais possui natureza
propter
rem
, vinculando-se à propriedade do imóvel, o que justifica a averbação da existência da demanda na matrícula do bem, independentemente de demonstração de risco de dilapidação patrimonial.

3. Os eventuais reflexos econômicos decorrentes da averbação não constituem efeitos jurídicos diretos da medida, mas decorrem da análise de risco das instituições financeiras no exercício de sua autonomia privada.”

No caso concreto, os alegados prejuízos econômicos decorrentes da averbação — restrições creditícias, dificuldade de negociação do imóvel e diminuição de valor — não foram demonstrados de forma concreta. Constituem meros receios hipotéticos, insuficientes para a configuração do
periculum in mora
inverso apto a justificar a supressão de medida de publicidade legalmente prevista e jurisprudencialmente consolidada.

A
circunstância de que o imóvel conta com CAR validado, DLA n
.
º 377/2022 e APF n
.
º 21640/2025, embora relevante para a instrução do mérito da causa, não afasta a pertinência e a legitimidade da averbação. O CAR possui natureza declaratória, com base em informações inseridas pelo próprio interessado, e sua
validação não convalida infrações ambientais preexistentes nem substitui a análise de responsabilidade que caberá ao juízo de origem empreender no momento oportuno. Anote-se, ainda, que o Parecer de Validação do CAR
-
MT5274/2018 indica situação "Aguardando Envio PRA" e
aponta déficit de Área de Reserva Legal de 490,7167 hectares, em sua totalidade em área de floresta
— dado que reforça a pertinência da tutela ambiental buscada na ação originária.

Ademais, o fato de o Auto de Infração n
.
º 0916048723 estar pendente de julgamento na esfera administrativa não obsta o ajuizamento da ação civil pública, nem a concessão de medidas acautelatórias em seu bojo, dada a independência das instâncias administrativa e judicial.

Inexistem, portanto, vícios de legalidade, desproporcionalidade ou inadequação que justifiquem a reforma da decisão agravada no ponto impugnado, devendo ser mantida a averbação da existência da ação civil pública na matrícula n
.
º 6.070 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT como instrumento legítimo e necessário à publicidade processual e à efetividade da tutela ambiental coletiva.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
ELYDIO BAPTISTA ALABARCES, mantendo hígida a decisão
agravada.

Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista a inexistência de fixação de honorários na instância originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026